Tribunal: STF
Processo: Pet 10373
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES AO RÉU. REFERENDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONDUTAS REITERADAS DO RÉU EM DESRESPEITO À AUTORIDADE DESTA SUPREMA CORTE. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA CESSAR AS VIOLAÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Medidas cautelares impostas ao réu condenado DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA e referendadas pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em 1º/4/2022.



    2. A conduta de Paola da Silva Daniel, ao auxiliar o réu e investigado a subtrair-se à autoridade pública, pode configurar, em tese, o crime de favorecimento pessoal previsto no art. 348 do Código Penal (Auxiliar a subtrair-se à ação de autoridade pública autor de crime a que é cominada pena de reclusão).



    3. Utilização das redes sociais de Paola da Silva Daniel para BURLAR as medidas cautelares impostas em face de DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA, permitindo que o réu condenado faça uso de seus perfis para divulgar ataques aos Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sob pretexto de campanha política para as Eleições Gerais de 2022.



    4. Agravo Regimental desprovido.